Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-04.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004730-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

APELANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO
- SEGURO DE VIDA – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO APELADO - EXCLUSÃO DO VALOR – SEGURO PENHOR RURAL – PACTUAÇÃO EM GARANTIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA – COBERTURA INVIABILIZADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere

a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Deve ser excluída a cobrança de seguro de vida em conta vinculada a cédula de crédito rural quando não demonstrada a sua contratação.

A Lei nº 492, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e o art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito, autorizam a celebração de seguro para garantir o próprio bem dado em garantia, em caso de sinistro ou avaria, o qual, em tese, não se destina a cobrir a inadimplência, e sem a apólice não há como determinar que se reserve a essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

APELANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em preliminar, os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse produzida prova pericial do real valor devido.

No mérito, sustentam que a relação existente entre as partes é de consumo e por isso aplica-se o CDC.

Arguem que o apelado impôs a contratação de seguro de vida para a concessão de crédito, o qual deveria ser declarado inexigível e abatidos os valores.

Afirmam que também foi pactuado seguro dos bens penhorados, assim, em caso de inadimplemento, deverá a recorrida exigir a da seguradora a quitação da obrigação.

Contrarrazões no Id n. 45236632.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004730-04.2018.8.11.0041

APELANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível. Contudo a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de prova, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

É essa a orientação jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ.
(...)
(AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

Ademais,
é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ). Portanto, descabida a realização de perícia para que ele as identificasse.

Os apelantes buscam a exclusão dos valores debitados a título de seguro de vida, por constituir venda casada, o que pode ser aferido por simples análise do contrato anexado à lide.

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja efetuado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, não havendo necessidade de prova pericial apenas para essa finalidade antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Execução de Título Extrajudicial tem por objeto a Cédula de Crédito Rural nº 40/013331-6, na qual foi constituído em garantia o penhor cedular de 2.106.500,00 Kg de milho do período agrícola de janeiro/2016 a dezembro/2016, no qual constaram duas cláusulas relativas a seguro:

SEGURO DE BENS VINCULADOS – Autorizamos o Banco do Brasil S/A a realizar os seguros dos bens descritos na pertinente Cédula, dentro da apólice do Seguro Automático de Penhor Rural que tem com Cia. De Seguros Aliança do Brasil, cujas condições são de meu (nosso) inteiro conhecimento. Poderá o banco, na condição de estipulante do Seguro, praticar todos os atos relacionados com a liquidação de sinistro, receber indenização e dar quitação, aplicando o produto na amortização do prêmio e solicitar as alterações do contrato de seguro que se fizerem necessárias.

SEGURO AGRÍCOLA OU SEGURO AGRÍCOLA FATURAMENTO – Caso venhamos a contratar o Seguro Agrícola ou o Seguro Agrícola Faturamento, que dependerá de minha (nossa) livre e espontânea iniciativa, mediante expressa manifestação de interesse junto ao Banco do Brasil, autorizamos desde já, o débito correspondente ao prêmio na conta gráfica vinculada ao presente financiamento, na forma prevista no Manual de Crédito Rural.

Os apelantes argumentam que o seguro de vida constitui venda casada, portanto é irregular e por isso deve ser decotado do débito. Acrescentam que foi pactuado seguro dos bens penhorados, assim, em caso de inadimplemento, o apelado deverá cobrar da seguradora a quitação da obrigação.

No demonstrativo de conta vinculada vê-se o
Seguro Vida P. Rural
de R$ 9.791,04 e Seguro Penhor de R$ 2.095,33, ambos debitados em 23/02/2016.

Com relação ao primeiro, o apelado não trouxe aos autos autorização expressa dos apelantes para a sua pactuação. Ademais, não
há nenhuma evidência de que tenha sido mesmo realizado, já que não foi anexada a apólice ou outro elemento comprobatório.

Dessa forma, ante a sua imposição unilateral, é evidente a ilegalidade e, por conseguinte, o montante respectivo deve ser excluído da dívida objeto da Execução.

No tocante ao segundo, sua pactuação é autorizada pela Lei nº 492, que regula o penhor rural e a cédula pignoratícia (art. 5º, I), e pelo art. 76 do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito. Sua finalidade é proteger o próprio bem dado em garantia, em hipótese de sinistro ou avaria.

Os apelantes argumentam que a seguradora deve cobrir a importância não paga.

Todavia, além de, em tese, não ser essa a função desse seguro, era ônus dos autores apresentar a apólice com a indicação de cobertura desse “sinistro”, o que não cumpriram.

Ainda que o CDC seja aplicável nesta demanda (Súmula 297 do STJ), é atribuição da parte autora comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a exclusão da cobrança de R$ 9.791,04 do Seguro Vida P. Rural, e o recálculo do débito na Execução sem esse encargo.

Com isso, redistribuo a sucumbência, devendo o apelado arcar com 40% e os apelantes com 60%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020